Tribunal: TJMT
Processo: 0049681-42.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049681-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), EVANDRO MASCARENHAS - CPF: 024.503.801-91 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0049681-42.2014.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: EVANDRO MASCARENHAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT

AÇÃO
:
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução
, nº 49681-42.2014.8.11.0041, cód 930732
, que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT
, aqui apelante,
move em desfavor de
Evandro Mascarenhas.

SENTENÇA (4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição
e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão
.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e não fixou honorários advocatícios por ausência de angularização processual.

APELAÇÃO
: em suas razões, a recorrente defende, em síntese, o afastamento da prejudicial e mérito (prescrição) e, inclusive, sustenta a falta de demonstração de inércia, capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar, assim, o retorno do processo a instância de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões
por ausência de angularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020